Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TÉCNICO EM GESTÃO- CONDUTOR DE VEÍCULOS. TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONTAGEM. TEMA 942 DO STF. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. PUIL 413. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidor, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Educacional - Condutor de Veículos, em que postula que: a) seja reconhecido direito à contagem de tempo para Aposentadoria Especial, e como consequência, o direito ao abono de permanência pelo tempo de exercício em atividade posterior ao período aquisitivo para esse tipo de aposentadoria, e b) seja o Réu condenado a incluir o abono de permanência ao vencimento do Autor, condenando-o ao pagamento das prestações vincendas, até o trânsito em julgado da presente ação, ou até que promova a inclusão ora pleiteada. Insurge-se o ente federativo contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.
II. O recorrente alega que: (a) [...] de acordo com jurisprudência pacífica do C. STJ, o simples recebimento de adicional de insalubridade não necessariamente caracteriza uma atividade como especial para fins previdenciários, pois a percepção de adicional de insalubridade é relacionada ao cumprimento de requisitos presentes na legislação trabalhista e a aposentadoria especial é regida por normas previdenciárias; (b) uma vez que não restou comprovado que o Autor exerce atividade especial para fins previdenciários, deve ser conhecido e provido este recurso a fim de que seja reformada a sentença recorrida, de modo a que sejam julgados improcedentes os pedidos.
III. O STF fixou, no recurso extraordinário n. 1.014.286/SP com repercussão geral (tema 942), a seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.
IV. No caso concreto, a controvérsia reside em verificar se o requerente faz jus à conversão de tempo de serviço especial em comum e, por conseguinte, ao recebimento de abono de permanência, em razão do labor em condições insalubres.
V. Nesse toar, se faz necessária a comprovação da situação fática da própria insalubridade (trabalho especial), porquanto, uma vez cessada essa condição, não mais será devido o respectivo adicional (Lei Complementar 840/2011, artigo 79, § 2o). Por conseguinte, se torna imprescindível a elaboração de laudo pericial acerca das condições individuais insalubres, às quais o interessado estaria exposto (STJ, 1a seção, PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018, e REsp 1.400.637-RS, Rel. Ministro Humberto Martins, 2aTurma, DJe 24/11/2015).
VI. No ponto, as provas técnicas (LTCAT) da situação individual do requerente foram produzidas somente em 30.03.2022 (id 45586087 - Pág. 62/63), o que não é apto a subsidiar o recebimento do adicional com fins retroativos, sem o consentâneo laudo pericial acerca das condições individuais de trabalho reputado insalubre à época (2002 a 2017).
VII. Entrementes, os documentos anexados (fichas financeiras onde consta a percepção do adicional de insalubridade e históricos de lotações com as descrições das atividades desempenhadas pelo servidor), à míngua de maiores especificações, não se mostram suficientes a se firmar o direito ora vindicado.
VIII. E a mesma insuficiência probatória desponta com a mera descrição, no LTCAT, de que “atividades laborais realizadas pelo servidor nos períodos anteriores estão mencionadas nos históricos de lotação”, bem como a assertiva de ser “presumível que o servidor fazia jus a direito à concessão do adicional de insalubridade em grau médio nos períodos anteriores”.
IX. Sendo assim, por não se presumir a condição de insalubridade, o termo inicial ao pagamento do adicional deve ser o laudo pericial comprobatório da situação fática insalubre e individual experimentada pela parte interessada (PUIL 413 - STJ), inclusive para efeito de contagem diferenciada à luz do tema 942 do STF, razão pela qual se impõe a modificação da sentença ora revista.
X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).